Tribunal: TJMT
Processo: 1008400-88.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008400-88.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), ANGELA MOREIRA VIEGAS - CPF: 020.717.911-50 (APELADO), JOAO GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 358.988.048-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
TEMA 1132 DO STJ
– ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DO CONTRATO – DESCABIMENTO – NUMERAÇÃO VÁLIDA – PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS QUE TAMBÉM TEM O CONDÃO DE INDIVIDUALIZAR A AVENÇA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CARACTERIZAÇÃO DA MORA – VALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não há que se falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o
decisum
de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Ainda que se considere a “divergência” entre os números de contrato – que sequer existe, pois ambas as numerações são válidas – há outros elementos na notificação extrajudicial que podem fortemente identificar o contrato, tais como a data de emissão e o valor da parcela, de forma que não é razoável descaracterizar a mora.

Deve ser considerada válida a notificação enviada ao endereço fornecido no contrato, com dados suficientes a individualizar a avença, nos termos do TEMA 1132 do STJ.

Apelo provido. Inversão do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008400-88.2023.8.11.0004

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADA: ÂNGELA MOREIRA VIEGAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Busca e Apreensão n. 1008400-88.2023.8.11.0004
,
ao argumento de que não houve a devida constituição em mora da requerida
ÂNGELA MOREIRA VIEGAS,
e determinou a restituição do veículo à parte demandada ou, caso este tenha sido alienado, do valor do bem com base na Tabela FIPE, hipótese em que incidirá, também, a multa de 50% do financiamento, nos termos dos §§ 6° e 7°, do artigo 3°, do Decreto-Lei 911/69.

A sentença ainda autorizou a compensação de valores, e condenou a Apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Apelante aduz que a notificação acostada aos autos é suficiente para comprovar a constituição em mora da Apelada.

Assevera que no momento da negociação do contrato foi gerada uma proposta de acordo denominada “operação n. 509394574”, que, depois de aperfeiçoada, gerou o pacto definitivo, o qual recebeu a numeração “20034956788”, que constou da notificação extrajudicial recebida pela Apelada.

Defende, com isso, a validade da busca e apreensão, razão pela qual pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões ID. 215966779, pelo não conhecimento do Recurso diante da violação à dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento.

Preparo recolhido, consoante certidão ID. 216005165.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE

A Apelada, em contrarrazões, suscita ofensa à dialeticidade.

Sem razão, contudo, visto que não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o
decisum
de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Preliminar afastada.

VOTO – MÉRITO

Conforme consta dos autos, a Apelante ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão com relação ao veículo
"GM - CHEVROLET, MODELO CELTA SPIRIT/ LT 1.0 8V, CHASSI: 9BGRP48F0DG168538, PLACA OBJ3G98, RENAVAM 00494186070, COR PRATA, ANO 12/13",
diante do inadimplemento da Apelada, que deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 26/06/2023, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

A liminar foi inicialmente deferida, tendo ocorrido a busca e apreensão seguida da venda do bem.

Todavia, na sentença, a ação foi julgada improcedente,
com base na ausência de constituição em mora da Apelada, ao fundamento de que, ainda que a notificação extrajudicial tenha sido enviada e recebida no endereço informado no instrumento contratual,
“o contrato objeto da ação de busca e apreensão é identificado pelo número de operação 509394574, ou seja, número diverso constante da notificação.”.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o apelo comporta provimento.

A questão cinge-se em torno da validade da constituição em mora da Apelada.

É incontroverso nos autos que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado no ato da contratação (ID. 215967739).

A controvérsia gira em torno do número do contrato informado na notificação extrajudicial, que seria diverso do constante da Cédula de Crédito Bancário (ID. 215967738).

Nesse ponto, assiste razão à Apelante, pois, apesar de na Cédula de Crédito Bancário (ID. 215967738) constar
“OPERAÇÃO N. 509394574”,
na sequência consta em letras garrafais o aviso
“
ATENÇÃO
: A efetiva contratação da operação de crédito, nestas condições, depende da autorização da instituição financeira responsável pelo presente orçamento.”.

Ora, tendo sido formalizada a contratação, gerou-se um novo número, que é aquele constante da notificação extrajudicial:
“20034956788”.

Ademais, ainda que se considere a “divergência” entre os números de contrato – que sequer existe, pois ambas as numerações são válidas – há outros elementos na notificação extrajudicial que podem fortemente identificar o contrato, tais como a data de emissão (26/05/2021) e o valor da parcela (R$764,44), de forma que não é razoável descaracterizar a mora com base unicamente no número do instrumento indicado na comunicação enviada ao endereço da devedora.

Como se não bastasse os elementos acima apontados, a parcela cobrada na notificação é a de número 25, ou seja, não se trata de contrato novo, em que a parte poderia alegar desconhecimento ou dúvida.

Sendo assim, deve ser considerada válida a notificação enviada ao endereço fornecido no contrato, com dados suficientes a individualizar a avença, nos termos do TEMA 1132 do STJ.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ENDEREÇO INSUFICIENTE", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ.

3. Agravo desprovido.
(N.U 1028963-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

Portanto, está caracterizada a mora – e não purgada – razão pela qual a busca e apreensão é a medida legal adequada.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de violação à dialeticidade e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para julgar procedente a Ação de Busca e Apreensão, consolidando a posse e a propriedade do
veículo
"GM - CHEVROLET, MODELO CELTA SPIRIT/ LT 1.0 8V, CHASSI: 9BGRP48F0DG168538, PLACA OBJ3G98, RENAVAM 00494186070, COR PRATA, ANO 12/13"
nas mãos da credora/Apelante, já autorizada a compensação de valores em liquidação de sentença.

No mais, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024